Tribunal: TJMT
Processo: 1003161-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003161-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Casamento, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), SENILTA IONE OLIVEIRA - CPF: 384.850.951-20 (EMBARGANTE), VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 432.944.481-04 (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Senilta
Ione Oliveira contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento, limitando-se a determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de gratuidade da justiça, mantendo-se, no mais, a decisão agravada. A embargante alega omissão quanto à análise de suposta prescrição da pretensão executória e requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de prescrição da pretensão executória e se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos relevantes, reconhecendo a interrupção da prescrição em 11/06/2016 e o ajuizamento da nova execução em 01/09/2022, após o trânsito em julgado em 03/06/2019, afastando a alegação de prescrição.

A decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria, com base no art. 921, § 4º-A do CPC, e citou precedentes jurisprudenciais pertinentes, inexistindo vício de omissão a ser sanado.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada dispositivo legal indicado pelas partes quando já tenha fundamentado suficientemente sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário não exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

A existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão quanto à prescrição.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a fundamentação aborde a matéria de forma adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 921, § 4º-A; CC,
arts
. 189, 202 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013,
DJe
27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RED
1003161-47.2025.8.11.0000

SENILTA IONE OLIVEIRA

x

VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SENILTA IONE OLIVEIRA em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, apenas para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja apreciado o pedido de gratuidade da justiça, mantendo-se no mais a decisão agravada.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por não ter enfrentado, segundo alega, fundamentos legais e jurisprudenciais que comprovariam a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Alega, ainda, violação a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos artigos 189, 202 e 206, §5º, I do Código Civil, além dos artigos 485 e 487 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso, o
acórdão foi claro ao consignar que o prazo prescricional não se consumou, considerando a interrupção da prescrição com a intimação da executada em 11/06/2016 e a propositura do novo cumprimento de sentença em 01/09/2022, após o trânsito em julgado da decisão que não conheceu o recurso de apelação, ocorrido em 03/06/2019.

O acórdão analisou de maneira suficiente e fundamentada os argumentos recursais, com base no artigo 921, §4º-A do CPC, além de citar precedentes jurisprudenciais pertinentes.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025